Tribunal: TJES
Processo: 5007187-72.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007187-72.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIO DE OLIVEIRA ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA APÓS OBRAS DE CALÇAMENTO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. PROVAS SUFICIENTES DA CONDUTA OMISSIVA, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA PERDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A princípio, registro que o recorrente se encontra assistido pela gratuidade de justiça.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em decorrência de acidente de trânsito que vitimou o animal de estimação do autor.

Segundo o relato inicial, apesar de o acidente ter sido causado por terceira pessoa que evadiu do local, o município teria responsabilidade em razão da falta de sinalização da via após o calçamento, o que tem permitido o transitar de veículos em alta velocidade em uma área residencial.

Após ser citado para se manifestar nos autos, o município quedou-se inerte.

Em sede de sentença, fora julgado improcedente o pleito autoral, sob o argumento de ausência de provas da dinâmica do acidente e omissão genérica do ente público.

Irresignado, o autor interpôs recurso, alegando que acostou à inicial provas da omissão do estado e do evento danoso, bem como pleiteando a aplicação dos efeitos da revelia.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Passando à análise do mérito e após detida análise do acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o caso de reforma da r. sentença objurgada
, pelos motivos que seguem.

A princípio, registro que os precedentes jurisprudenciais dos tribunais superiores entendem pela impossibilidade de aplicação dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, veja:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE. 1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. 2. Agravo regimental a que se nega seguimento. (AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

Desta feita, permanece com o autor o ônus de demonstrar o seu direito.

Ocorre que, no caso dos autos, diferentemente da conclusão constante em sentença, entendo que o recorrente apresentou provas suficientes a demonstrar a existência do dano e da conduta omissiva do município.

O recorrente logrou êxito em juntar aos autos prova do local do acidente sem qualquer sinalização de trânsito, bem como em demonstrar os documentos hospitalares do animal atropelado, restando para análise a existência apenas do nexo causal.

Para além disso, há de se considerar que o juízo
a quo
, apesar de entender pela inexistência de elementos suficientes a ensejar a procedência do pleito autoral, não permitiu ao autor produzir provas adicionais, porquanto julgou antecipadamente a lide após a ausência de contestação do município.

Desse modo, não há como afastar o direito autoral sob a justificativa de insuficiência de provas quando o mesmo havia requerido ainda em inicial a oitiva de testemunhas oculares.

Por outro lado, havendo elementos que corroboram à narrativa autoral e perante à revelia do município, apesar de não aplicado automaticamente os efeitos da revelia ao caso, a ausência de manifestação fortalece as provas já constantes dos autos e permite que o pleito autoral seja julgado procedente.

Isso porque, inobstante a possibilidade de se tratar de omissão genérica, pela não observância das medidas de trânsito necessárias após o calçamento da rua, entendo que a conduta omissiva em questão pode ser caracterizada como negligência, uma vez que abre espaço para acidentes no local.

Assim, sendo a responsabilidade subjetiva e tendo o autor apresentado elementos que corroboram à sua alegação, caberia ao município apresentar algum argumento que afastasse sua responsabilidade, como por exemplo a culpa exclusiva da vítima, o que, contudo, não foi feito em virtude da ausência de manifestação nos autos.

Portanto, reconhecida a conduta omissiva estatal que concorreu para o evento danoso, faz-se necessário fixar a extensão dos danos.

No contexto dos autos, o dano material pleiteado na importância de R$ 4.892,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais) fora comprovado por documentos fornecidos pela clínica veterinária, que detalham a natureza dos gastos após o atropelamento.

Os danos morais, por sua vez, também são verificados em virtude das consequências do acidente, que ensejaram a perda de um animal de estimação, que, atualmente, são reconhecidos como próprios membros das famílias.

Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pleiteado a título de danos morais é adequado, porquanto representa uma compensação ao tutor pela perda e também se apresenta como uma sanção punitivo-pedagógica ao município, para que tome providências práticas a fim de evitar novos eventos danosos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, e reformando a sentença combatida para acolher a pretensão autoral e CONDENAR o município requerido ao pagamento de danos materiais e morais, nos seguintes termos:

a)

CONDENO

o Município recorrido ao pagamento de danos materiais na monta de
R$ 4.892,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais)
, aplicando-se a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) a contar da data do pagamento das despesas pelo recorrente;

b)

CONDENO
o Município ao pagamento de danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicando-se a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) a contar do arbitramento e correção pelo IPCA-E a contar do evento danoso.

Sem condenação em custas e honorários ante o provimento do Recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)